Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. EXAME MÉDICO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIA. ELETRORRETINOGRAMA MULTIFOCAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. NATJUS. PARECER TÉCNICO. AUXÍLIO PARA A JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA.
1. A demanda em torno da qual gravita o conflito de competência não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2o e 5o da Lei n. 12.153/2009.
2. A competência do Juizado Especial Fazendário é, em regra, absoluta, e nesse Juízo pode haver exame técnico fundamental à conciliação e ao julgamento da demanda. Inteligência dos artigos 2o e 10 da Lei n. 12.153/2009.
3. O fato de a matéria ter de passar pelo NatJus (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário) não configura, por si só, exclusão da competência absoluta atribuída ao Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública.
4. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 2016.002.024562-9, que engloba questões relacionadas à incapacidade temporária do postulante, à complexidade e ao valor da causa, bem como às discussões acerca da celeridade e eficiência, entre outros pontos, exarou o entendimento de que “(...) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública...”.
5. A não padronização do exame não significa, por si só, que o caso é complexo, mas que não é de fornecimento “normal” pelo sistema de saúde local, eis que ainda não previsto na norma.
6. A competência absoluta do Juizado Especializado de Fazenda Pública e Saúde Pública é afastada, excepcionalmente, se comprovado, entre outras situações, que a causa é de complexidade efetivamente intrínseca.
7. Conflito negativo de competência CONHECIDO para declarar competente o Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.